Tribunal: TJSP
Processo: 0002336-78.2015.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Apelação. Estelionato. Alteração introduzida pela Lei 13.964/19. Necessidade de representação. Ato que prescinde de qualquer formalidade. Ofendido que comparece à delegacia em duas oportunidades para narrar os fatos e apresentar documentos que comprovam a fraude. Nítida intenção de ver o réu processado. Representação tácita.

Acusado que afirma ser advogado, celebrando contrato de prestação de

Ementa:
Apelação. Estelionato. Alteração introduzida pela Lei 13.964/19. Necessidade de representação. Ato que prescinde de qualquer formalidade. Ofendido que comparece à delegacia em duas oportunidades para narrar os fatos e apresentar documentos que comprovam a fraude. Nítida intenção de ver o réu processado. Representação tácita.

Acusado que afirma ser advogado, celebrando contrato de prestação de serviços e recebendo valores a título de honorários, deixando de prestar o serviço contratado. Vítima e testemunha que comprovam ter o acusado se apresentado como advogado. Recibo de honorários advocatícios assinado diretamente pelo acusado. Ausência de dúvidas. Condenação mantida.

Penas fixadas no mínimo legal, em 1 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa. Regime aberto e pena alternativa mantidos. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002336-78.2015.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante JERONIMO
GREGORIO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao apelo defensivo, mantendo-se, na íntegra, a r. sentença atacada.V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002336-78.2015.8.26.0348 -Voto no
2
Apelação criminal no 0002336-78.2015.8.26.0348
Comarca: Mauá
Apelante: Jerônimo Gregório da Silva
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 22.455
Apelação. Estelionato. Alteração introduzida pela Lei 13.964/19.
Necessidade de representação. Ato que prescinde de qualquer
formalidade. Ofendido que comparece à delegacia em duas
oportunidades para narrar os fatos e apresentar documentos que
comprovam a fraude. Nítida intenção de ver o réu processado.
Representação tácita.
Acusado que afirma ser advogado, celebrando contrato de
prestação de serviços e recebendo valores a título de honorários,
deixando de prestar o serviço contratado. Vítima e testemunha que
comprovam ter o acusado se apresentado como advogado. Recibo
de honorários advocatícios assinado diretamente pelo acusado.
Ausência de dúvidas. Condenação mantida.
Penas fixadas no mínimo legal, em 1 ano de reclusão e pagamento
de 10 dias-multa. Regime aberto e pena alternativa mantidos.
Apelo improvido.
Pela sentença de fls. 219/, proferida em
07/02/2020 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Paulo Canali Campanella, da
2a Vara Criminal da Comarca de Mauá, JERÔNIMO GREGÓRIO DA
SILVA foi condenado às penas de 1 ano de reclusão, em regime
inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, dando-os como incurso
no art. 171, caput, do Código Penal. A privativa de liberdade foi
substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de
serviços à comunidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002336-78.2015.8.26.0348 -Voto no
3
Irresignada, a defensoria do réu maneja o
presente recurso de apelação, alegando fragilidade probatória (fls.
237/240).
O Ministério Público se bateu pelo acerto do
decisum (fls. 244/246) e a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso defensivo (fls. 251/254).
É o relatório.
Inicialmente, cabe ressaltar que a recente
reforma
introduzida
pela
Lei
13.964/2019
passou a exigir representação pela vítima, tornando a ação penal pública condicionada.
Vale destacar que o ato de representação não
exige qualquer formalidade legal, sendo possível que a vontade de
representar esteja implícita nas condutas praticadas pela vítima.
Sobre o tema já nos manifestamos:
Forma da representação: não exige rigorismo
formal, ou seja, um termo específico em que a
vítima declare expressamente o desejo de
representar contra o autor da infração penal.
Basta que, das declarações prestadas no
inquérito, por exemplo, fique bem claro o seu
objetivo e dar início à ação penal, legitimando o
Ministério Público a agir. (Código de Processo
Penal Comentado, Forense, nota 13 ao art. 24)
É justamente esta a hipótese dos autos. Note-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002336-78.2015.8.26.0348 -Voto no
4
se que o ofendido compareceu à delegacia por duas vezes, em uma
primeira oportunidade para registrar boletim de ocorrência e,
posteriormente, após a instauração de inquérito policial, para prestar
suas declarações.
Ainda, o ofendido apresentou à autoridade
policial os documentos necessários ao início da persecução penal, tal
como o recibo de honorários advocatícios, o que demonstra, com
clareza, sua intenção de ver o réu processado criminal.
Ademais, o ofendido também ajuizou ação
cível contra o acusado, evidenciando seu inconformismo com a fraude
sofrida, de forma que o ato de representação se deu de forma tácita,
estando preenchido o requisito no art. 171, § 5o, do Código Penal.
Segundo consta, em 10/10/2013, no período
da tarde, JERÔNIMO obteve para si vantagem ilícita, no valor de R$
4.500,00, em prejuízo do ofendido Waldemar, induzindo-o em erro
mediante expediente fraudulento.
JERÔNIMO ocupava o cargo de assessor
jurídico de vereador, no município de Mauá, porém, embora não fosse
regularmente inscrito na OAB, intitulava-se como advogado,
afirmando trabalhar em conjunto com a advogada Sandra Amorim.
Na data dos fatos, em reunião com a vítima, foi
acordada a prestação de serviços pelo réu, a fim de que procedesse à
regularização de tributos relativos do ofendido, cobrados nos autos da
execução fiscal no 0505642-47.2005.8.26.0348, bem como para que
ingressasse com pedido de revisão de aposentadoria junto ao INSS.
Na ocasião, o ofendido entregou ao réu R$
1.070,00 a título de honorários advocatícios, além de R$ 3.600,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002336-78.2015.8.26.0348 -Voto no
5
para fins de pagamento do tributo devido.
Entretanto, o apelante não cumpriu o acordo
firmado com a vítima. Posteriormente, o ofendido tomou
conhecimento que JERÔNIMO era conhecido por aplicar golpes e não
era advogado.
Interrogado em solo policial, valeu-se de seu
direito constitucional ao silêncio.
Sob o crivo do contraditório, negou os fatos a
ele imputados. Disse jamais ter se apresentado como advogado,
atuando apenas como assessor jurídico do vereador Jair da Farmácia.
Foi procurado pelo ofendido para auxiliá-lo a quitar os tributos
relativos a seu imóvel, bem como para verificar sua situação perante o
INSS. Porém, não recebeu quaisquer honorários por este auxílio.
Admite, porém, ter a vítima lhe entregado o valor correspondente ao
IPTU do imóvel, não tendo procedido à quitação do tributo. Após
receber notificação da delegacia, restituiu o valor ao ofendido.
Sua
versão,
entretanto,
é
integralmente
desmentida pelas demais provas amealhadas nos autos.
A vítima afirmou ter conhecido o acusado
através do vereador Jair da Farmácia, tendo se encontrado com o réu
no próprio gabinete do vereador. Na ocasião, o apelante se
apresentou como advogado e disse trabalhar com a Dra. Sandra. O
depoente realizou o pagamento dos honorários advocatícios e
também entregou o valor de R$ 3.600,00 para quitação dos débitos de
IPTU. Posteriormente, tomou conhecimento que o réu não era
advogado e não havia tomado qualquer das providências contratadas.
A testemunha Sandra, advogada, afirmou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002336-78.2015.8.26.0348 -Voto no
6
jamais haver trabalhado com o acusado, não possuindo qualquer
vínculo com o mesmo. Anteriormente aos presentes fatos, já havia
sido procurada por outra pessoa, relatando ter contratado os serviços
de JERÔNIMO, o qual se dizia sócio da depoente. Acabou sendo
contratada pela vítima dos presentes autos para ajuizar ação cível
contra o réu.
Ivanilda,
funcionária
municipal,
disse
ter
trabalhado com o acusado por, aproximadamente, um ano, nunca o
tendo observado se apresentar como advogado.
O vereador Jair da Farmácia afirmou ter
contratado o réu para exercer o cargo de assessor parlamentar em
seu gabinete. Disse que alguns munícipes compareciam ao gabinete
buscando por auxílio. Destacou que, durante todo o tempo de
contratação do acusado, acreditava ser advogado.
Ainda,
relevante
observar
o
documento
acostado a fl. 27, tratando-se de um recibo de honorários advocatícios
assinado pelo acusado. Em tal documento consta, expressamente
“recebi (...) por serviços advocatícios prestados”.
Ademais, o apelante forjou uma petição, não
protocolizada, dirigida ao juízo das execuções fiscais, informando a
quitação integral do débito tributário, sendo tal petição assinada pelo
réu.
Assim, resta evidente que o acusado se
apresentava como advogado, inclusive assinando recibo de
honorários e forjando petições para mostrar às vítimas.
A condenação, portanto, é medida de rigor.
As penas também não comportam alterações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002336-78.2015.8.26.0348 -Voto no
7
Favoráveis as circunstâncias judiciais, a básica
foi posta no patamar mínimo, em 1 ano de reclusão e pagamento de
10 dias-multa.
Ausentes
circunstâncias
agravantes
e
atenuantes ou causas de aumento e diminuição, a reprimenda torna-
se, assim, definitiva.
No mais, foi fixado o regime inicial aberto e
substituída a privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, tudo
a desmerecer reparos.
Ante
o
exposto
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao apelo defensivo, mantendo-se, na íntegra, a r.
sentença atacada.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator